Tribunal: TJSP
Processo: 2125035-62.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Processo Administrativo Disciplinar / Sindicância
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO COMUM. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA MILITAR. Recurso tirado contra decisão que reconheceu a incompetência absoluta do juízo e determinou a redistribuição dos autos ao Tribunal de Justiça Militar. Pretensão de anulação de ato proferido pelo Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo no bojo de Representação para Perda de Graduação.

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO COMUM. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA MILITAR. Recurso tirado contra decisão que reconheceu a incompetência absoluta do juízo e determinou a redistribuição dos autos ao Tribunal de Justiça Militar. Pretensão de anulação de ato proferido pelo Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo no bojo de Representação para Perda de Graduação. Decisão proferida pelo TJMSP, dotado de absoluta independência e não subordinado à Justiça Estadual Comum. Ausência de competência deste Tribunal de Justiça para o almejado reexame do decisum. Nesse sentido, "cabe à Justiça Militar Estadual processar e julgar as ações que questionam a validade de atos administrativos processuais, comissivos ou omissivos, ocorridos durante processo administrativo disciplinar militar" (CC n. 191.828, Ministro Afrânio Vilela, DJe de 14/02/2024). Exegese do artigo 125, §4o da Constituição Federal, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento do Tema no 1.200. Decisão de origem preservada. Recurso desprovido.